Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-22.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE DETECTADA. RESOLUÇÃO No 1000/2021 - ANEEL. PROCEDIMENTO. OBSERVÂNCIA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS. VALOR DE KILOWATTS HORA COBRADO A MAIOR. REDUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações.
2. No caso em exame, os elementos presentes na exordial permitem reconhecer que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que tem por objeto a constituição de título executivo referente a serviço prestado pela Autora, que essa afirma não ter sido adimplido pela Ré.
3. As questões referentes à suposta alienação do estabelecimento comercial antes do período correspondente às faturas cobradas e ao não cumprimento do art. 1.144 do CC/02 são matérias afetas ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras provas quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir decisão, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço público decorrente do fornecimento de energia elétrica, são dotados de presunção de legalidade e de legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
6. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
7. Acerca do tema, a Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, nos artigos 590 a 596, estabelece as providências a serem adotadas pela concessionária quando constatados indícios de procedimento irregular, a fim de apurar o consumo não faturado ou faturado a menor.
8. O critério utilizado no caso concreto foi o do inciso III do art. 595, que prevê a "utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade", acrescido da limitação de cobrança retroativa de até 36 ciclos, conforme o art. 596, § 5o, da referida Resolução.
9. Observado o procedimento legal e demonstrada a irregularidade no faturamento do consumo em razão da instalação de desvio embutido do medidor, reputa-se devida a cobrança de valor residual pela concessionária de energia.
10. Calculada a diferença entre os valores faturados e apurados, conforme os critérios do art. 595 da referida Resolução, e verificada a cobrança de kilowatts hora pela Concessionária em quantidade superior à devida, deve ser feita a adequação da condenação ao do montante correto.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.